Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-78.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704120-78.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE RAUL PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À secretaria para certificar a apresentação ou não de contrarrazões pelo Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos para o MP. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2019 10:49:25. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator